Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-14.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), YARSHELL ADVOGADOS - CNPJ: 01.910.073/0001-83 (APELANTE), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (APELADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO EXECUTADO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPOSITURA DA RESCISÓRIA QUE NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. CONDUTA COOPERATIVA DAS EXEQUENTES.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude d
a sentença que extinguiu
C
umprimento de
S
entença por perda superveniente do objeto e condenou as exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.
As exequentes sustentaram que o cumprimento de sentença foi instaurado com base em título judicial válido, transitado em julgado e sem suspensão de eficácia.

A extinção decorreu da procedência posterior de ação rescisória ajuizada pelo executado, que desconstituiu o acórdão executado
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se, extinto o cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto decorrente de ação rescisória ajuizada pelo executado, os honorários advocatícios devem ser suportados pelas exequentes ou pelo executado, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4
.
O art. 85, § 10, do CPC atribui os honorários, nos casos de perda do objeto, à parte que deu causa ao processo, devendo a causalidade ser aferida conforme a situação existente no momento da prática dos atos processuais.

5.
O cumprimento de sentença foi instaurado quando havia título judicial transitado em julgado e sem decisão suspensiva, sendo a ação rescisória evento posterior, autônomo e imputável ao executado.

6.
A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, e as exequentes ainda requereram a suspensão do feito após ciência da
rescisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Na extinção do cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto decorrente de ação rescisória ajuizada pelo executado, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do incidente, quando o título era válido, eficaz e acobertado pela coisa julgada"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, § 10; 485, VI; 969; 975.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RNI Negócios Imobiliários S.A
.
e
Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, integrada por Embargos Declaratórios, que
extinguiu o Cumprimento de Sentença instaurado em desfavor de
Leopoldo José Rodrigues
, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto
.

A
o final, o Juiz de primeiro grau
conden
ou a
s exequentes
/apelantes
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 10, do C
PC
e no princípio da causalidade.

Inconformada com suas condenações no ônus
da
sucumbência, as Apelantes
sustenta
ram que
o
C
umprimento
de Sentença
foi instaurado com base em título executivo válido e exigível, de modo que a extinção decorreu de evento superveniente e autônomo, imputável exclusivamente ao Apelado, que ajuizou a ação rescisória
,
Processo
nº 1008947-77.2022.8.11.0000
, julgado pela 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
.

Salientaram que
foram as Apelantes, e não o
Apelado/E
xecutado, quem postularam a suspensão do incidente executivo, o que afasta qualquer caracterização de insistência processual indevida
.

Argumentaram que
o Apelado não sofreu constrição patrimonial e que sua atuação no feito foi mínima, limitada a
03 (
três
)
manifestações, sendo a última destinada apenas a informar o trânsito em julgado da
ação
rescisória
.

Arguiram que
a dinâmica processual que culminou na formação do título executivo decorreu da inércia recursal do próprio Apelado no processo de origem, que deixou transcorrer
,
in albis
,
o prazo para interposição de recurso especial.

Forte nesses argumentos, r
equere
ra
m a reforma da sentença
tão-somente
para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, embora oportunizado
para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

As pessoas jurídicas
RNI Negócios Imobiliários S.A
. e
Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

instauraram o C
umprimento de
S
entença
em face de
Leopoldo José Rodrigues
com o objetivo de executar
a sentença prolatada no bojo da Ação

de Obrigação de Fazer
n.º 1016086-79.2019.8.11.0002
.

N
arra
ra
m que o executado
/apelado

aj
uiz
ou a

A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais, alegando vícios construtivos em imóvel localizado no Condomínio Terra Nova Várzea Grande I, entregue no ano de 2011
.

Em resumo, o Apelado
postul
ou
, em tutela de urgência, o pagamento mensal de aluguel no valor de R$ 1.800,00
(um mil e oitocentos reais)
, além de indenizações correspondentes ao valor atualizado do imóvel, despesas de mudança e danos morais.

O pedido
liminar foi parcialmente deferid
o
,
tendo sido
impo
st
o às
Apelantes
o pagamento do aluguel mensal,
cuja
obrigação
passou a ser

cumprida
desde dezembro/2019
,
e se prolongou no
curso da demanda.

Expuseram que, na
contestação, argui
ram
a prescrição da pretensão indenizatória, por entenderem aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do C
DC
.

Alegaram que, e
mbora a pre
judicial de mérito
tenha sido rejeitada
pelo Juiz de primeira instância
em decisão saneadora,
no julgamento do RAI
1005744-44.2021.8.11.0000,
sob minha relatoria,

a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

deu provimento
ao instrumental e
reconhece
u
a prescrição
.

De conseguinte,
a decisão recorrida
foi reformada, a demanda extinta com resolução do mérito, com a
condena
ção
do
Apelado
à
(i)

restituição de valores recebidos durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada,
à luz
do art. 302 do C
PC

e
(
ii
)

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, que foram
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Afirm
aram
que o
acórdão transitou em julgado em 13/
0
7/2021
; a despeito disso,
o Apelado
interp
ôs

R
ecurso
E
special
, que teve o seguimento negado
por manifesta intempestividade, sem interposição de novo recurso.

Sustentaram que, à
época da instauração do
Cumprimento de Sentença,
em
21/01/
2022
, o título judicial
(acórdão proferid
o
no RAI 1005744-44.2021.8.11.0000) se
encontrava acobertado pela autoridade da coisa julgada
.

Relataram que, e
m maio
/
2022, o Apelado ajuizou
a A
ção
R
escisória
nº 1008947-77.2022.8.11.0000

visando à desconstituição do acórdão que fundamentava
o cumprimento de sentença
; contudo, não fora proferida decisão d
e suspensão da eficácia do
cumprimento
de sentença
.

Cientes da propositura da rescisória, as Apelantes requereram a suspensão do cumprimento de sentença, ao argumento de que se buscava evitar movimentações processuais potencialmente inúteis à máquina judiciária
(petição anexada no ID
354642367)
.

Em 1º/12/2022
, s
obreveio decisão
colegiada da 2
ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas
de Direito Privado
, que julgou
proced
ente o pedido
resci
ndendo e
desconstitui
u o Acórdão prolatado no Instrumental
1005744-44.2021.8.11.0000
,
fazendo com que a Ação de Obrigação de Fazer retomasse o seu curso,
uma vez afastada
a prescrição
.

P
or corolário,
a Juíza
de origem extingui
u
o cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto
, mas deixou de
fix
ar

as
custas
e
honorários advocatícios.

O Apelado opôs
E
mbargos de
D
eclaração, sustentando omissão
n
o capítulo dos honorários advocatícios
.
O
recurso integrativo
foi acolhid
o, sendo-lhe agregado
efeitos infringentes,
que
result
ou
na condenação das Apelantes ao pagamento da verba honorária
equivalente a 10% do valor atualizado da causa
.

O
magistrado
de origem
fundamentou essa conclusão no
princípio da causalidade
.

Obtemperou
que, ao insistirem na execução de título que se encontrava sub judice em ação rescisória,
as Apelantes
compeli
ram
o
Apelado/E
xecutado a constituir advogado e atuar em sua defesa, assumindo a responsabilidade pelos ônus processuais daí decorrentes.

Inconformadas com suas condenações ao pagamento da verba honorária, as Apelantes recorreram.

O ponto nodal do recurso
cinge à correta aplicação do princípio da causalidade para fins de definição da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença extinto por perda superveniente do objeto.

Com efeito,
ao dispor que nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo,
o
art. 85, § 10, do C
PC
consagr
ou a
aplicação específica do princípio da causalidade
, que diferen
te

do princípio da sucumbência, não se satisfaz com a simples verificação de quem figurou como parte vencida ao final da demanda
.

E
xige
-se
a
investigação sobre qual dos litigantes, pela
sua conduta objetiva, tornou necessária a instauração ou o desenvolvimento do processo.
Isto é,
a
causalidade deve ser aferida à luz da situação jurídica existente
quando
os atos processuais foram praticados, e não em função de circunstâncias supervenientes que alteraram o cenário consolidado.

No caso, é incontroverso que o cumprimento de sentença foi instaurado quando o título judicial
(acórdão proferida no RAI 1005744-44.2021.8.11.0000)

se encontrava
revestido pela autoridade da coisa julgada, sem qualquer decisão suspendendo sua eficácia.
Recorda-se que o cumprimento de sentença foi distribuído em
21/01/
2022
.

Por outro lado, a
ação rescisória foi ajuizada
em
maio/2022
,
configurando evento superveniente, autônomo e inteiramente alheio à conduta das Apelantes.

Esse dado é juridicamente determinante
porque
quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença não foram as
apelantes/
exequentes, que exerciam o direito que o título judicial lhes conferia,
e sim
o próprio Apelado que
,
na condição de parte sucumbente no processo de origem, deu origem à formação do crédito exequendo.

Para ser mais esclarecedora,
a
formação do
direito à restituição de valores
não decorreu de circunstância imputável às Apelantes
, e sim da prescrição pronunciada pelo Tribunal de Justiça
.

Além do mais, o
acórdão
que pronunciou a prescrição e orde
nou
a devolução da quantia paga a
título
de
aluguéis

transitou em julgado
, já que o
recurso especial interposto pelo Apelado
não foi conhecido por
sua intempestividade.

Isto é, f
oi a inércia recursal
do Apelado,
fato d
e

sua
exclusiva esfera processual
,
que consolidou a coisa julgada e,
por
conse
guinte
, conferiu às Apelantes o direito de exigir o crédito reconhecido.

N
esse contexto,
está muito claro que o
ajuizamento do cumprimento de sentença

não foi ato gerador de causalidade censurável
. Ao revés, foi
o exercício regular de
as Apelantes reembolsarem valores pagos em cumprimento à decisão liminar revogada.

E não é só isso. Segundo exegese d
o art. 969 do C
PC
, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. Cuida-se de regra que preserva a efetividade da coisa julgada e assegura ao credor o exercício imediato dos direitos reconhecidos no título, sem que lhe seja exigível aguardar o transcurso do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do mesmo diploma.

Esse esclarecimento é necessário para deixar transparente que a
execução de título judicial acobertado pela coisa julgada é conduta autorizada pelo ordenamento, ainda que tramite ação rescisória ajuizada pelo devedor.

Logo, i
mputar às Apelantes a responsabilidade pelos honorários do incidente executivo, em razão do ajuizamento de rescisória que não provocaram
,
cujo resultado não podiam controlar, equivale a sancionar o exercício regular de direito expressamente assegurado em lei.

E mais:
cientes do ajuizamento da ação rescisória, as Apelantes postularam a suspensão do cumprimento de sentença,
com
o propósito de evitar movimentações processuais potencialmente inúteis.
E, a
lém de e
sse pedido

não te
r
sido apreciado pelo
Juiz
de origem, evidencia postura de prudência e cooperação processual, incompatível
com a imagem de litigante que persiste na execução a despeito d
o
risco iminente e concreto de desconstituição do título.

Re
gistr
a
-se,
ainda, que
n
ão houve resistência técnica estruturada, impugnação do mérito da execução, dilação probatória ou qualquer incidente de envergadura que demandasse atuação defensiva de maior complexidade.

Também n
ão houve

bloqueio de ativos financeiros, penhora, expropriação ou qualquer medida executiva constritiva que tenha atingido o patrimônio do Apelado
, o que enfraquece ainda mais
o ônus defensivo concreto a que a parte foi submetida em razão da conduta da contraparte.

A necessidade de constituição de advogado para acompanhar o feito, por si só, não configura ônus processual indevido decorrente da conduta das Apelantes
, porque
é encargo inerente à posição de executado em qualquer cumprimento de sentença regularmente instaurado, que não se transforma em fundamento de responsabilidade honorária apenas porque

o título veio a ser desconstituído por via autônoma
, e de forma superveniente
.

Em resumo, na espécie,
não houve sucumbência das Apelantes no sentido técnico do instituto, pois o cumprimento não foi extinto por improcedência da pretensão executiva, mas por fato superveniente imputável ao Apelado.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios
.

De conseguinte
, manten
h
o a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

E, pelo princípio da causalidade, condeno o Apelado/Executado a arcar os honorários advocatícios
no percentual fixado na sentença, que são de 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026